Tribunal: STF
Processo: HC 270240
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA: ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE LINGUAGEM E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DISCUSSÃO SUPERADA. PRECEDENTES. HOMICÍDIO SIMPLES. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sérgio Henrique de Souza Sacomandi, advogado, em 27.3.2026, em benefício de Matheus Mendonça Antônio Vieira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.10.2025, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 1.044.926/SP. 
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado pelo Conselho de Sentença, em 4.10.2022, à pena de doze anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no caput do art. 121 c/c o inc. I do art. 18 do Código Penal (homicídio simples na direção de veículo automotor) e no art. 129 c/c o inc. I do art. 18 do Código Penal (lesão corporal dolosa), duas vezes (fls. 54-58, e-doc. 7). Narrou-se na inicial acusatória:
“(...) no dia 16 de setembro de 2018, por volta de 03h30, no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua João Abo Arrage, Vila Samaritana, nesta cidade e comarca de Bauru-SP, na direção do veículo automotor Audi/A3, de placas FAN 0313, Bauru/SP, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, com velocidade incompatível para o local e não respeitando o sinal de parada obrigatória do semáforo (sinal vermelho), deu causa à colisão lateral com o veículo VW Gol, placas EVN1338, Bauru/SP, que era conduzido por Rafael Uetsi pela Rua João Abo Arrage, tendo como passageiros Patrícia Roque da Fonseca, Letícia Amorim Feruse e Carmem Yuko Furuse Uetsi, e, com esta conduta, matou a vítima Carmen Yuko Furuse Uetsi e provocou lesões corporais de natureza leve nas vítimas Rafael Uetsi e Letícia Amorim Feruse” (fls. 53-54, e-doc. 7).

3. Contra a sentença foi interposta a Apelação n. 1500111-44.2018.8.26.0594 em favor do paciente. Em 14.3.2024, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas para seis anos e oito meses de reclusão, pelo crime de homicídio simples, e seis meses e dez dias de detenção, pelos crimes de lesão corporal, em regime inicial semiaberto (fl. 27, e-doc. 9). Esta a ementa do acórdão:
“Apelação criminal – Homicídio e lesão corporal praticadas com dolo eventual, na condução de veículo automotor – Tribunal do Júri – Sentença condenatória bem delineada – Irresignação defensiva – Pleiteada a revisão da dosimetria penal – Admissibilidade – Realização de aumentos em ‘cascata’ na primeira fase da dosimetria penal – Violação do artigo 68 do Código Penal – Precedentes – Readequação das penas-base, aplicando-se exasperação de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável – Reconhecimento da confissão, parcial e qualificada, como atenuante de pena – Precedentes – Concurso de crimes – Regra do concurso material que se afigura mais benéfico ao apelante – Artigo 70, parágrafo único, do Código Penal, que impõe a aplicação do concurso material, se mais benéfico ao réu – Recurso parcialmente provido” (fl. 28. e-doc. 9)

4. Em 17.5.2024, o recurso especial foi inadmitido na origem, tendo a condenação transitado em julgado para o paciente em 8.6.2024 (fls. 87-88 e 101, e-doc. 9)

5. Contra o acórdão de apelação proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.044.926/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 16.10.2025 (fl. 12, e-doc. 10). 

Em 28.10.2025, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, por não vislumbrar manifesta ilegalidade, nestes termos:
“Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de MATHEUS MENDONÇA ANTÔNIO VIEIRA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500111-44.2018.8.26.0594.
(...) Neste habeas corpus, a defesa se volta contra a decisão de pronúncia, que teria incorrido em excesso de linguagem ao afirmar que o réu teria agido, ao menos em princípio, com dolo eventual. Além disso, argumenta que o conjunto probatório é demasiado frágil para sustentar a tese de dolo eventual e que a vítima também teria contribuído para a ocorrência do resultado, na medida em que não usava cinto de segurança no momento da colisão. Diante do exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a concessão da ordem para desclassificar conduta para a modalidade culposa ou reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia. 
É o relatório. Decido. 
A liminar em habeas corpus e em recurso ordinário em habeas corpus não possui previsão legal. Trata-se de uma construção teórica e jurisprudencial voltada para minimizar prejuízos advindos de atos cuja ilegalidade seja prontamente perceptível. 
Trata-se, portanto, de um juízo de cognição sumária e, nesse sentido, não vislumbro, nesse exame perfunctório, manifesta ilegalidade advinda do ato impugnado capaz de justificar o deferimento do pedido de urgência. Sem que se adiante qualquer conclusão aceca do mérito da pretensão, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência nos termos pleiteados. 
Desse modo, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão do pedido de urgência. 
Ademais, o pedido liminar tem caráter eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, o pedido deve ser analisado oportunamente, após a oitiva do Ministério Público Federal e da chegada de informações, caso sejam necessárias para melhor instruir o feito. 
Assim compreende o Superior Tribunal de Justiça: (...). 
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Adequadamente instruído, dispenso informações e determino a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação, nos termos do art. 64, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 14-16, e-doc. 10). 

Em 8.12.2025, a defesa protocolou petição contra a decisão pela qual indeferida a liminar. Em sessão de 3.2.2026, a Quinta Turma, por unanimidade, não conheceu da petição submetida a julgamento pelo Relator, nestes termos:
“Por meio desta petição, a defesa pretende reformar a decisão que indeferiu a liminar. A postulação, contudo, não atende aos requisitos formais, o que inviabiliza seu recebimento como agravo regimental, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 
Ainda que se supere o óbice formal da intempestividade, não é possível acolher o pleito ora formulado, não obstante o esforço argumentativo da combativa defesa. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que não é cabível manejo de agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere, motivadamente, medida liminar. 
Nessa linha, os seguintes julgados: (...). 
Por outro lado, não obstante as alegações defensivas, tenho que os fundamentos apresentados por ocasião do indeferimento da liminar mostram-se suficientes, uma vez que os argumentos que amparam o pedido urgente dizem respeito ao próprio mérito da impetração, a ser oportunamente apreciado e decidido, após a oitiva do Ministério Público e chegada de informações, caso estas sejam necessárias para a exata compreensão da controvérsia.
Ante o exposto, não conheço da presente petição” (fl. 43-45, e-doc. 10). 

6. Na inicial, aponta-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça (fl. 1, e-doc. 1). O impetrante sustenta que a “decisão de pronúncia, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, sustenta a imputação de dolo eventual a partir de elementos essencialmente inferenciais – como ingestão de álcool, reconstruções da dinâmica do acidente e alegações de velocidade não objetivamente comprovadas – sem demonstrar a efetiva adesão do paciente ao resultado morte.
(...) A jurisprudência das Cortes Superiores exige prova de que o agente, prevendo o resultado como possível, tenha consentido com sua ocorrência, não sendo suficiente a mera presença de fatores típicos de imprudência no trânsito” (fl. 2, e-doc. 1). 

Afirma que a “análise dos autos revela elemento decisivo ignorado pela decisão impugnada: a ausência de consciência do risco no momento da conduta.
O paciente afirmou que acreditava estar trafegando com o sinal verde, tendo apenas posteriormente, ao analisar imagens de câmeras de segurança, tomado conhecimento de que teria cruzado o sinal vermelho. 
Tal circunstância evidencia erro de percepção no momento da ação, afastando o elemento essencial do dolo eventual” (fls. 2-3, e-doc. 1). 

Assevera que a “decisão de pronúncia incorre em nulidade por excesso de linguagem ao afirmar que o paciente teria agido ‘ao menos em princípio’ com dolo eventual.
Tal afirmação ultrapassa os limites do juízo de admissibilidade da acusação e antecipa juízo de mérito, influenciando indevidamente os jurados” (fl. 3, e-doc. 1).
Argumenta que a “decisão impugnada amplia indevidamente essa competência ao transformar infração culposa de trânsito em crime doloso com base em presunção do elemento subjetivo. O princípio do in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir a ausência de prova do dolo” (fl. 4, e-doc. 1). 

Objetiva “a desclassificação da conduta para homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB). Os elementos constantes dos autos revelam, no máximo, conduta imprudente, incompatível com o dolo eventual” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Requer-se a concessão de medida liminar para: 
suspender a decisão que decretou sua prisão. Diante da manifesta ausência de justa causa.
VIII – Do pedido final 
Diante do exposto, requer: 
a) concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia, por nulidade (excesso de linguagem e ausência de justa causa); 
b) reconhecimento da inexistência de dolo eventual, com desclassificação para art. 302 do CTB e afastando a competência do Tribunal do Júri; 
c) subsidiariamente, determinação de nova decisão de pronúncia, sem excesso de linguagem” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal

8. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento do mérito pelo Relator. 

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está em curso e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo tem regular tramitação seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.  

9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Ademais, a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 8.6.2024 (fl. 101, e-doc. 9). Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(HC n. 187.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020). 

11. No presente habeas corpus, busca-se a nulidade da pronúncia pelo alegado excesso de linguagem e pela pretensa ausência de justa causa. Afirma-se a inexistência de dolo eventual, com a pretensão de desclassificação do crime de homicídio simples para o crime previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (homicídio culposo na direção de veículo automotor). Subsidiariamente, pretende-se seja determinada nova decisão de pronúncia “sem excesso de linguagem” (fl. 6, e-doc. 1). 

12. A condenação do paciente transitou em julgado em 8.6.2024 (fl. 101, e-doc. 9), antes de o Habeas Corpus n. 1.044.926/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 16.10.2025 (fl. 12, e-doc. 10).

Assim, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o paciente não tinha mais o status processual de pronunciado, mas de condenado. 

Nesse cenário, buscar a despronúncia neste habeas corpus significa tentativa juridicamente inviável de contornar o veredito proferido pelo Tribunal do Júri, em ofensa à soberania assegurada pelo texto constitucional (al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República), que dispõe sobre hipóteses restritas de flexibilização. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a superveniência de sentença condenatória transitada em julgado torna superada a discussão, em habeas corpus, sobre excesso de linguagem ou indícios de autoria para a pronúncia. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DISCUSSÃO SUPERADA. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÕES DE AUMENTO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS MATEMÁTICOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 258.165-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Rediscussão da decisão de pronúncia após condenação. Inviabilidade. Meio de driblar a incompetência do juiz togado de rever o mérito de decisão proferida pelo tribunal do júri. Ausente teratologia que justifique a concessão de ordem de ofício. Agravo improvido” (HC n. 257.120-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA SUPERADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Fica superada a alegação de inexistência de indícios mínimos de autoria para embasar a pronúncia, considerando que o Tribunal do Júri, Órgão constitucionalmente competente para julgamento de delitos contra a vida, já examinou o mérito da acusação. Logo, em apreço à soberania dos vereditos, eventual insurgência contra o ato judicial superveniente deve ser impugnado por seus próprios fundamentos (HC 83489, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 19/12/2003). 2. Além disso, não é possível, ao menos nesta via de cognição sumária, proceder ao reexame de fatos e provas a fim de se corroborar a tese defensiva (HC 152.493-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018 e HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC n. 238.022-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.3.2024).

13. Esse óbice de natureza processual poderia ser superado somente em circunstâncias excepcionais, desde que evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 

14. Sem realizar exame aprofundado do mérito, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500111-44.2018.8.26.0594, o Tribunal estadual não analisou o pleito de desclassificação do crime de homicídio com dolo eventual para homicídio culposo, previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/1997. No recurso de apelação, a defesa apenas requereu a revisão da dosimetria da pena e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena (fls. 28-29, e-doc. 9).

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

15. Ademais, o Tribunal do Júri, soberano na análise e no julgamento do caso, considerou haver acervo probatório suficiente para a condenação do paciente pelo crime de homicídio doloso, na modalidade dolo eventual. O Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou a conclusão do Conselho de Sentença, por não a considerar divorciada da prova dos autos (fls. 30-41, e-doc. 9).

Como afirmado, o decreto condenatório transitou em julgado em 8.6.2024. A pretendida desclassificação da conduta do paciente do crime de homicídio simples, na modalidade dolo eventual, para o de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, nesta instância, exigiria, portanto, reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio doloso. Elementos indicativos de dolo eventual: ‘réu que conduzia o veículo embriagado, em alta velocidade, na contramão da direção e com faróis desligados’. Desclassificação para o delito de homicídio culposo do Código de Trânsito. Inviabilidade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 
1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate. 
2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 208.938-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 
1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ‘apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus’. (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.012-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 
2. A qualificação do delito de homicídio doloso encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da sentença condenatória sem o implemento de aprofundado reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.978-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). CRIME COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO
ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EXAME DO ELEMENTO VOLITIVO. INVIABILIDADE. 
1. Enquanto no dolo eventual o agente tolera a produção do resultado, tanto faz que ocorra ou não; na culpa consciente, ao contrário, o agente não assume o risco nem ele lhe é indiferente. Presente essa controvérsia a respeito do elemento subjetivo, na lição de NELSON HUNGRIA, não é possível pesquisá-lo no 'foro íntimo' do agente, tem-se de inferi-lo das circunstâncias do fato externo. 
2. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação atribuída ao agravante não resultou da aplicação aleatória do dolo eventual. Indicou-se, com efeito, as circunstâncias especiais do caso, notadamente a embriaguez, o excesso de velocidade e a ultrapassagem de semáforo com sinal desfavorável em local movimentado, a indicar a anormalidade da ação, do que defluiu a aparente desconsideração, falta de respeito ou indiferença para com o resultado lesivo. 
3. O quadro de circunstâncias descrito não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta estreita via processual, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), pois diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 160.500-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.10.2018). 

16. Na espécie, no julgamento do recurso de apelação, o Tribunal estadual assentou: 
“De acordo com o expediente investigativo, em função da colisão, a vítima C. Y. F. U., que ocupava o assento traseiro do veículo ‘Gol’, foi lançada para fora do automóvel, caindo na via pública, a uma distância de, aproximadamente, 15 (quinze) metros do local do acidente. O fato foi registrado por câmeras de segurança. Em razão da queda, C. Y. F. U. veio a óbito. R. U. e L. A. F. sofreram lesões corporal de natureza leve e P. R. da F. não sofreu lesões. Foi realizada perícia, constatando-se que o veículo dirigido pelo apelante avançou no cruzamento sob sinal semafórico desfavorável (vermelho) e, além disso, constatou-se, mediante teste de etilômetro, que o apelante estava embriagado, apresentando 10 decigramas por litro de sangue alveolar” (fl. 31, e-doc. 9).

Ao examinar processo análogo ao presente, este Supremo Tribunal,  ao afastar a aplicação do tipo culposo previsto no § 3º do art. 302 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ressaltou:
“Por outro lado, importa ressaltar que a Lei 13.546/2017 introduziu o § 3º no art. 302 do CTB para acrescentar ao homicídio culposo na direção de veículo automotor a figura qualificada referente à condução do veículo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, cominando patamar de pena mais severo. 
Nesse contexto, é possível inferir que a embriaguez do agente condutor de veículo automotor é insuficiente, por si só, para a configuração do dolo eventual, uma vez que essa circunstância pode ser considerada como agravante do homicídio culposo, nos termos do art. 302, § 3º, do CTB. 
Porém, a alteração legislativa não implicou no entendimento de que todo homicídio praticado em um contexto de influência, na condução de veículo automotor, do uso de álcool ou de qualquer
outra substância psicoativa que determine dependência seja, necessariamente, classificado como culposo, especialmente nos casos em que as circunstâncias fáticas apresentem outros elementos, analisados em conjunto, indicativos de que o agente assumiu o risco do resultado danoso. 
Dessa forma, para divergir das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias seria necessário o reexame do acervo
fático-probatório dos autos, o que não se admite em sede de habeas corpus” (RHC n. 208.341-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2023). 

Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Habeas Corpus n. 140.490/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.8.2017, e no Habeas Corpus n. 131.861, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.12.2015.   

17. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado ao Superior Tribunal de Justiça o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 

18. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora